Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-35.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-35.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADSON SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
MONI
TÓRIA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 05 ANOS. DESPACHO PROFERIDO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
.
PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Tratando-se de Ação Monitória, fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o prazo para o seu ajuizamento é de 05 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, não havendo que se falar em prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, assim como o despacho que ordenou a citação foi proferido antes do término da prescrição e a parte interessada promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, de maneira que, sendo válida a citação, retroage à data do ajuizamento.

2. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

3. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja
finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

4. No caso, constam nos autos o contrato de financiamento e a planilha evolutiva do débito, documentos que se revelam aptos a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001821-35.2021.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,

ADSON SANTOS NEVES
, e, como apelada,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)